Tribunal: STF
Processo: HC 228373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2.021.684/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, além de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores por 3 anos, em razão da prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302 e 303, ambos da Lei 9.503/1997). 



    Interpostos recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu: 



    […] provimento parcial ao recurso de Cleidson, para diminuir a fração de aumento adotada no terceiro momento da dosimetria para 1/5 (um quinto) e reduzir a pena de suspensão da habilitação, para fixá-la em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e provimento ao apelo do assistente da acusação, para exasperar a pena-base no dobro, fixando-se a pena final em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, assim como para estabelecer o regime semiaberto para início do cumprimento da pena e afastar, também, a substituição pelas restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. Contra essa decisão, a defesa opôs Embargos de Declaração, não conhecidos, por serem intempestivos. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O STJ compreende que, "[e]mbora seja possível se conhecer de embargos de declaração como agravo regimental - quando evidente o seu caráter infringente -, a aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a tempestividade dos embargos, que, nos termos do art. 619 do CPP, devem ser opostos no prazo de 2 (dois) dias". Precedente da Corte Especial.



    2. No presente caso, como o decisum monocrático foi considerado publicado em 28/3/2022, segunda-feira (fl. 1.095) e a petição eletrônica dos aclaratórios foi recebida somente em 1º/4/2022 (fls. 1.097), quando já escoado o prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade com o fim de se receber o recurso integrativo como agravo regimental.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante aponta nulidade do julgamento do Agravo Regimental no âmbito do STJ, pois, Quando a Defesa foi se inscrever para sustentação oral na sessão não conseguiu finalizar o procedimento, por restrições do sistema do Tribunal. Enfatiza que A possibilidade de a Defesa se manifestar em julgamento não pode ser tolhida por um atraso tecnológico e pela falha de um sistema. Requer, assim, a concessão da ordem, para que, reconhecida a nulidade absoluta aqui exposta, seja o AREsp 2.021.684/SP anulado desde o julgamento do agravo regimental realizado em 21.6.2022. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração, limitando-se a registrar a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela defesa. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente